Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para definir que os autos de origem tenham seu regular processamento no Juízo de origem - 16a Vara Cível de Brasília.

3. Não há, assim, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.